Tribunal: TJMT
Processo: 1010882-80.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010882-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA GOMES FERREIRA - CPF: 940.255.172-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por ANTONIA GOMES FERREIRA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1010882-80.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que restou assim consignado:

“Posto isso, volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que o banco requerido apresentou o

respectivo contrato (Id. 89290913). Ademais, da análise do instrumento contratual e dos demais

documentos que o acompanham, é possível depreender que o banco réu cumpriu as formalidades exigidas pela legislação para a validade do negócio jurídico firmado por uma

analfabeta.

Isso porque, além da aposição da impressão digital da autora, há também as assinaturas de

duas testemunhas.

Cabe ressaltar que, no referido documento, as testemunhas declaram terem lido as cláusulas e

condições da avença, assim como afirmam a anuência da autora com os termos do contrato.

Portanto, diante do arcabouço probatório existente no feito, conclui-se que a autora contratou o referido empréstimo consignado estando plenamente ciente das disposições do negócio jurídico.

(...)

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial.

Revogo os termos da tutela de urgência concedida e determino a continuidade dos descontos das parcelas no benefício da autora. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Condeno, ainda, a demandante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Determino a extração de cópia destes autos e após remeta a Ordem dos Advogados do Brasil, Secções de Mato Grasso e Mato Grosso do Sul, para apuração de possível infração ao EOAB. Atinente ao juízo 100% digital, intime a parte ré para que promova as atualizações cadastrais no PJE dos meios de comunicações eletrônicos disponíveis, quais sejam: telefone, WhatsApp e email. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que não houve litigância de má fé; (ii) que Apelante ao se deparar com inúmeros contratos de empréstimo consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário e não sabendo ao certo quais foram realizados de forma válida contratou os patronos para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito subjetivo, de deduzir em Juízo suas pretensões, não sendo decorrência lógica do ajuizamento de uma ação declaratória a sua certeza de procedência no final; (iii) que ingressou com a demanda para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação, e não para ser condenada em litigância de má fé; (iv) que a litigância de má fé não se presume; (v) com tais considerações, requereu a revogação da litigância de má fé.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada, referente a empréstimo consignado retenção de margem em cartão de credito, inexistindo vício de consentimento.

Ademais, restou demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO'. (TJMT, APELAÇÃO Nº 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.' (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022